Tribunal: TJPA
Processo: 0800846-92.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800846-92.2020.8.14.0009

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800846-92.2020.8.14.0009

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA N. 29.640-A

APELADO: BANCO PAN S. A.

ADVOGADOS: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE N. 23.255 E HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE OAB/PE N. 23.798

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pelo autor/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo;

2.

Recurso
conhecido

e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ZENO SILVA MONTEIRO contra sentença proferida Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por si em face do BANCO PAN S. A., julgou o feito improcedente (Id. 10955834).

O apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (Id. 10955839), aduzindo desconhecer o empréstimo em cartão de crédito impugnado, bem como que os documentos juntados pelo Banco divergem do empréstimo objeto da lide e que a assinatura aposta no instrumento apresentado não condiz com a sua, acrescentando que a Instrução Normativa INSS/PRESS n.° 28 de 16 de maio de 2008 veda a possibilidade de existência de mais de um contrato de Cartão de Crédito por vez.

Requer a reforma da sentença com a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro do indébito, indenização por danos morais, pagamento de juros e correção monetária sobre as verbas pleiteadas, manutenção da assistência gratuita judiciária e inversão do ônus da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões recursais (Id. 10955844), pugnando pelo não provimento do recurso.

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, com preparo dispensado, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita na origem (Id. 10955775), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de nulidade do empréstimo impugnado, dos quais são consectários a repetição do indébito e danos morais.

Nas ações declaratórias de nulidade de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O banco apelado logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação.

Do contrato juntado pela instituição financeira em Id. 33502084, inclusive com a juntada de comprovante de transferência eletrônica em Id. 36867103, constato que o contrato foi devidamente firmado pela parte sob o n. 0229014976512 (numeração gerada pelo INSS e diferente do número do contrato registrado junto ao banco sob o número 709886672) e esta recebeu em sua conta bancária o valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), referente ao vínculo no dia 18/04/2016.

Como se vê, a sentença recorrida de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte apelante.

O réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Por fim, não prospera a alegação de inobservância da
Instrução Normativa INSS/PRESS n.° 28 de 16 de maio de 2008, uma vez tratar-se o contrato impugnado de Cartão de Crédito Consignado (Id. 10955804) e não de Reserva de Margem Consignável, o qual não encontra vedação na referida norma.

Portanto, não poderia o autor/apelante se beneficiar dos valores depositados em sua conta à título de empréstimo e depois pedir a declaração de nulidade do contrato, e, ainda, danos morais e repetição de indébito por isso.

Assim, nada há para ser alterado na sentença apelada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (dez por cento) do valor da causa, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 08/01/2024